Tribunal: TJSP
Processo: 1006781-02.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão e pretendida infringência afastadas.